Tribunal: TJDFT
Processo: 0742391-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM 2024. APROVAÇÃO PARCIAL. NOTA ACIMA DE ZERO NA REDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que concedeu ao sentenciado 40 (quarenta) dias de remição de pena, em razão da classificação em 2 (duas) áreas de conhecimento no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024.
2. O recorrente sustenta que o apenado não faz jus a remição penal, pois obteve qualificação inferior a 500 (quinhentos) pontos na disciplina de Redação cobrada no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, patamar mínimo exigido para diplomação do ensino médio nas Portarias MEC 382/2025 e INEP 307/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível a redução da reprimenda pelo estudo, diante da aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, ainda que o apenado não tenha atingido 500 (quinhentos) pontos na matéria de Redação, nota mínima exigida para certificação formal de conclusão do ensino médio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 126, Lei de Execuções Penais, regulamentado na Resolução CNJ 391/2021, estabelece que a remição por estudo pode ocorrer mediante aprovação (total ou parcial) no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, independentemente da obtenção de diploma formal do ensino médio.
4. O Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024 possuía caráter classificatório, bastando nota diferente de zero na Redação, para pleitear o ingresso no ensino superior ou concessão de bolsas estudantis.
5. As Portarias MEC 382/2025 e INEP 307/2025, que reestabeleceram o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM como instrumento de certificação do nível médio, não retroagem para exigir nota mínima de 500 (quinhentos) pontos na Redação do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024.
6. A decisão recorrida corretamente seguiu a jurisprudência do STJ e deste TJDFT, ao declarar a remição pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, mesmo sem certificação formal de conclusão do ensino médio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"A remição da pena por estudo pode ser concedida mediante aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, independentemente da obtenção de certificado de conclusão do ensino médio".

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126, caput e § 5o;
Resolução CNJ 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, ProAfR no REsp n. 2.101.592/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18/6/2024.
STJ, ProAfR no REsp n. 2.115.433/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18/6/2024.
STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 17/3/2025.
STF, RHC 212016, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/8/2022.